Tribunal: STF
Processo: HC 82638
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-12-19
Data de publicação: 2002-12-19

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Processual Penal. 3. Crime hediondo. 4.
Progressão de regime. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal reconhece a constitucionalidade do art. 2º, § 1º da Lei nº
8.072, de 1990. Precedentes. 6. Entendimento contrário dos Ministros
 Sepúlveda Pertence e Marco Aurélio. Ressalva de uma melhor análise
da matéria.7. Habeas corpus indeferido